Tribunal: TJES
Processo: 5011544-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão; Dívida Ativa; Prescrição
Data de julgamento: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011544-32.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Isto porque, inexistem os alegados vícios apontados, valendo registrar que muito embora a Súmula 106 do C. STJ faça menção à demora na citação, o fato é que aquele Sodalício bem como os tribunais pátrios aplicam analogicamente o teor da Súmula para os casos em que constatada a inércia do Poder Judiciário, isto é, quando constatado que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário.

4. Conforme salientado na decisão colegiada embargada, e no que efetivamente importa ao exame da presente controvérsia, o fato é que não havia ato processual a ser praticado pela Fazenda Municipal, que havia protocolado defesa em relação à Exceção de Pré- Executividade apresentada pelo Executado/ Agravante a qual levou 8 (oito) anos para ser julgada.

5. Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões, deve ser improvido o presente recurso.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011544-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Isto porque, inexistem os alegados vícios apontados, valendo registrar que muito embora a Súmula 106 do C. STJ faça menção à demora na citação, o fato é que aquele Sodalício bem como os tribunais pátrios aplicam analogicamente o teor da Súmula para os casos em que constatada a inércia do Poder Judiciário, isto é, quando constatado que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário.

4. Conforme salientado na decisão colegiada embargada, e no que efetivamente importa ao exame da presente controvérsia, o fato é que não havia ato processual a ser praticado pela Fazenda Municipal, que havia protocolado defesa em relação à Exceção de Pré- Executividade apresentada pelo Executado/ Agravante a qual levou 8 (oito) anos para ser julgada.

5. Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões, deve ser improvido o presente recurso.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BELINE JOSÉ SALLES RAMOS contra o v. acórdão de id 4676722.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4840621) que a decisão colegiada foi baseada em premissa fática equivocada, haja vista que o Município de Vitória só se manifestou nos autos ao protocolar duas petições: a execução fiscal e a contestação; Salienta que na decisão da segunda exceção de pré-executividade, que gerou o presente agravo de instrumento, não há um trecho sequer em que o Juízo a quo afirma que o Município de Vitória tomou as medidas necessárias para dar o prosseguimento regular à execução fiscal. Registra que a citação foi cumprida em prazo satisfatório e o processo permaneceu paralisado por anos por inércia do Exequente. Defende que há omissão no acórdão na medida que o crédito tributário continuou exigível, mas o Município permaneceu inerte, não promovendo os atos necessários à continuação da execução forçada. Inclusive, não recorreu do despacho nem buscou o Juízo para evitar a violação ao exercício de seu direito, e por isso merece a punição.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BELINE JOSÉ SALLES RAMOS contra o v. acórdão de id 4676722.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4840621) que a decisão colegiada foi baseada em premissa fática equivocada, haja vista que o Município de Vitória só se manifestou nos autos ao protocolar duas petições: a execução fiscal e a contestação; Salienta que na decisão da segunda exceção de pré-executividade, que gerou o presente agravo de instrumento, não há um trecho sequer em que o Juízo a quo afirma que o Município de Vitória tomou as medidas necessárias para dar o prosseguimento regular à execução fiscal. Registra que a citação foi cumprida em prazo satisfatório e o processo permaneceu paralisado por anos por inércia do Exequente. Defende que há omissão no acórdão na medida que o crédito tributário continuou exigível, mas o Município permaneceu inerte, não promovendo os atos necessários à continuação da execução forçada. Inclusive, não recorreu do despacho nem buscou o Juízo para evitar a violação ao exercício de seu direito, e por isso merece a punição.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que
: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

De início, convém consignar, que ao contrário do que asseverado pelo Embargante, o Município de Vitoria foi regularmente intimado acerca da decisão monocrática que indeferiu a concessão da tutela recursal postulada, bem como para ofertar contrarrazões e apesar disso absteve-se de fazê-lo.

Seguindo, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexistem os alegados vícios apontados, valendo registrar que muito embora a Súmula 106 do C. STJ faça menção à demora na citação, o fato é que aquele Sodalício bem como os tribunais pátrios aplicam analogicamente o teor da Súmula para os casos em que constatada a inércia do Poder Judiciário, isto é, quando constatado que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário.

Conforme salientado na decisão colegiada embargada, e no que efetivamente importa ao exame da presente controvérsia, o fato é que não havia ato processual a ser praticado pela Fazenda Municipal, que havia protocolado defesa em relação à Exceção de Pré- Executividade apresentada pelo Executado/ Agravante a qual levou 8 (oito) anos para ser julgada.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões, deve ser improvido o presente recurso.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023